Tribunal: STF
Processo: ARE 802575
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Natureza das parcelas que a integram. Discussão. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.